Tribunal: TJMT
Processo: 0033109-16.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033109-16.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER - CPF: 694.293.831-91 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RECURSO PROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020